Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733514-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA APELADO: ALESSANDRO CARDOSO NUNES D E S P A C H O Esclareça a ré/apelante WRJ ENGENHARIA LTDA sobre o recolhimento do preparo de ID 16990089 em nome do autor/apelado ALESSANDRO CARDOSO NUNES. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora